Tribunal: CARF
Processo: 13770.000389/2004-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13770.000389/2004-56
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-009.808 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Embargante
ARACRUZ CELULOSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
Os Embargos de Declaração prestam-se para sanar omissão, contradição ou
obscuridade ou corrigir erro material.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO
OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO
JULGAMENTO. REJEIÇÃO
Não verificado o vício no acórdão embargado, visando suprir vício de
contradição ou omissão à ciência de Termo de Informação Fiscal de Diligência,
não se acolhem os embargos de declaração para o fim de sanar o vício
apontado.
INTIMAÇÃO.
CIÊNCIA.
ENDEREÇO
DE
FILIAL.
SITUAÇÕES
MATERIAIS. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO
A pessoa jurídica que recebe a correspondência de intimação nas fases
iniciais ou intermediárias do procedimento fiscal de diligência, nas quais são
solicitados documentos, no endereço da filial da empresa, e atendeu ao
solicitado nas intimações enviadas para esse endereço, sem mencionar
qualquer óbice, não pode na fase final do procedimento fiscal de diligência
alegar que a ciência do Termo de Informação Fiscal, no qual consta a
conclusão do procedimento enviada para esse mesmo endereço da filial, seja
inválida pelo fato de ter deixado de ter sido enviada para o endereço
constante do cadastro da matriz em cidade diversa. Tal circunstância dá
ensejo a aplicação da teoria da aparência, tornando válida a intimação
cientificada no endereço da filial.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
VALIDADE DE INTIMAÇÃO.
Inexiste cerceamento ao direito de defesa da empresa Recorrente, se
devidamente intimada para se manifestar acerca de diligência fiscal
determinada por Turma do CARF.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13770.000389/2004-56
Fl. 1282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.808 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13770.000389/2004-56

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e não
acolher os Embargos de Declaração.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Muller Nonato Cavalcanti
Silva (suplente convocado), Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausentes os Conselheiros: Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo Conselheiro Muller
Nonato Cavalcanti Silva e o Conselheiro Jorge Luís Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos
Antônio Borges.

Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte em face do
Acórdão no 3402002.907, de 23 de fevereiro de 2016, que foram admitidos para que este
Colegiado sanei suposto vício de contradição.
Alegou a Embargante que para decidir que o Contribuinte teria precluido do
direito de se manifestar sobre o relatório da diligência realizada, o Colegiado admitiu como
válida a intimação efetuada à fl. 1039 dos autos. Contudo, tal intimação entende que foi inválida,
pois foi efetuada em endereço diverso do domicílio tributário do Contribuinte, conforme
documentos de fls. 489/507. Em data anterior à intimação de fl. 1039, o Contribuinte já havia
informado nos autos a alteração de seu endereço, mas a intimação da diligência seguiu para o
endereço antigo.
Na análise da admissibilidade e julgamento dos embargos, afirma-se que, embora
o acórdão embargado não tenha decidido absolutamente nada sobre preclusão do direito do
Contribuinte se manifestar, como alegado nos embargos, considerou que se a intimação do
resultado da diligência não foi efetuada no endereço constante do cadastro da repartição, pode ter
ocorrido cerceamento de defesa (e violação do art. 23, II, do PAF). Em vista disso, esta colenda
Turma decidiu, por unanimidade de votos, em baixar os autos em diligência para que a Unidade
de Origem esclarecesse as seguintes questões:
a) Informe, certifique e comprove nos autos qual era o endereço do
contribuinte que constava do cadastro da repartição fiscal no dia 27/10/2014
(data em que o contribuinte foi intimado, AR de fl. 1039);
b) Informe o significado da data 03/11/2005, intitulada "data da situação
cadastral", que consta no Cartão do CNPJ que foi transcrito nos embargos às
fls. 1125.
Cumprida a solicitação do Colegiado com a elaboração de Informação Fiscal pela
Unidade de Origem, o processo foi a mim sorteado, tendo em vista que o Relator Originário,
Waldir Navarro, encerrou o seu mandato.
Fl. 1283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.808 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13770.000389/2004-56

Na forma regimental, coloquei o processo em pauta para deliberação do
Colegiado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos por este Colegiado.
Como se sabe, nos termos do art.65 do RICARF, cabem os Embargos de
Declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os
seus fundamentos ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Servem,
ainda, os Embargos para corrigir eventuais erros materiais. Sua função principal é sanar esses
vícios da decisão, não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o
acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e
sanar as suas obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais.
Como relatado, o Relator Originário dos embargos entendeu que, embora os
embargos de declaração tinham sido interpostos com base no pressuposto da contradição,
entendeu que no caso concreto pode ter ocorrido omissão de ponto sobre o qual o Colegiado
deveria ter se manifestado.
Nos embargos, o Contribuinte sustenta que a ciência da Informação Fiscal,
constando o resultado da diligência para apurar a dedutibilidade de despesas/custos como
insumos, não teria sido válida uma vez que foi entregue em seu endereço antigo que já havia sido
objeto de atualização nos cadastros da SRF. Tal fato segundo entende lhe causou prejuízo ao
direito de defesa vez que o julgador da câmara baixa do CARF considerou que a Recorrente
presumidamente teria concordado com os resultados da diligência, vez que não teria apresentado
manifestação.
Entendo que omissão de matéria determinante na solução da lide, no caso ora
analisado, pode ser configurada caso se demonstre premissa fática equivocada adotada pelo
Julgador do acórdão recorrido para formar a sua convicção, qual seja, a de que o fato do
Contribuinte não ter se manifestado sobre os resultados da diligência proposta pelo Colegiado,
implicou na sua concordância com o seu conteúdo. Caso se demonstre a invalidade da intimação,
como alegado pela Recorrente, tal fato constituiria, no meu entender, erro material a ensejar o
acolhimento dos embargos de declaração para a correção do julgado, atribuindo-lhe efeitos
modificativos.
A fim de apurar o fato, que poderia ter repercussão no cerceamento do direito de
defesa da Recorrente(e violação do art. 23, II, do PAF), o Colegiado resolveu converter o
julgamento em diligência para a Autoridade Fiscal averiguar o endereço constante no cadastro da
SRF à época da ciência do termo referido e informar o significado da data 03/11/2005, intitulada
"data da situação cadastral", que consta no Cartão do CNPJ que foi transcrito nos embargos.
A Autoridade Fiscal fez as seguintes considerações sobre as questões suscitadas
na diligência fiscal:
Fl. 1284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.808 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13770.000389/2004-56

2. Conforme telas fls. 1270 a 1274, a contribuinte foi baixada por incorporação
em 31/12/2009, sendo incorporada pela contribuinte FIBRIA CELULOSE S.A., CNPJ
60.643.228/0001-21, cujo domicílio tributário se localizava na cidade de São
Paulo/SP.
3. Em 01/04/2019, a FIBRIA CELULOSE S.A foi baixada por incorporação,
sendo a incorporadora a contribuinte SUZANO S.A., CNPJ 16.404.287/0001-55, cujo
domicílio tributário se localiza na cidade de Salvador/BA.
4. Assim, na data de 27/10/2014, o endereço tributário da contribuinte era da
incorporadora FIBRIA S.A., que ainda se encontrava atina na época. Vale salientar
que neste período a incorporadora era optante pelo Domicílio Tributário Eletrônico,
conforme tela fl. 1277.
5. Quanto ao significado da 03/11/2005, intitulada data da situação cadastral,
que conta no Cartão CNPJ transcrito à fl. 1125, esta data representa a data da situação
cadastral quando da emissão do certificado.
Constata-se pela resposta da Autoridade Fiscal que, de fato, o endereço constante
do cadastro da SRF à época da ciência do Termo de Informação Fiscal, em 27/10/2014, era o da
incorporadora Fibria S/A, localizado na cidade de São Paulo, enquanto o AR de ciência foi
encaminhado para o antigo endereço da incorporada (à época estabelecimento filial), na cidade
de Aracruz-ES, conforme alega a Recorrente.
Em uma análise menos atenta do caso, poder-se-ia chegar a uma conclusão da
nulidade da ciência do Termo de Informação Fiscal por ter sido dado ciência em endereço
diverso daquele constante no cadastro da SRF (cidade de São Paulo--SP), mas ocorre que, no
mesmo procedimento fiscal da diligência solicitada pelo CARF, a empresa foi intimada por
correspondência naquele endereço situado na cidade de Aracruz-ES da filial da Empresa para
apresentar vários documentos e laudos, atendendo diligentemente, sem qualquer oposição, ao
solicitado pela Fiscalização.
No caso de ciência em endereço diverso do constante do cadastro, em
determinadas hipóteses, admite-se a sua validade, como passo a explicar.
No meu entender, a situação em apreço dá ensejo a aplicação da teoria da
aparência, tornando válida a intimação cientificada em endereço diverso ao do cadastro, onde a
Recorrente vinha atendendo a intimações sem qualquer resistência.
A teoria da aparência ajusta-se ao caso concreto uma vez que o fato narrado
evidencia uma situação de fato cercada de circunstâncias materiais que manifestamente a
apresentam como se fora uma situação de direito, segundo a ordem normal e geral das coisas. A
pessoa jurídica que recebe a correspondência no endereço da filial da empresa, sem mencionar
qualquer óbice, e atende ao solicitado nas intimações nas fases iniciais ou intermediárias do
procedimento fiscal enviadas para esse endereço da filial (cidade de Aracruz-ES), não pode na
fase final do procedimento fiscal de diligência alegar que a ciência do Termo de Informação
Fiscal, no qual consta a conclusão do procedimento enviada para esse mesmo endereço, seja
inválida pelo fato de ter deixado de ter sido enviada para o endereço constante do cadastro da
matriz em cidade diversa (cidade de São Paulo).
Tais circunstâncias materiais, no meu entender, convalidam a ciência do referido
termo no endereço da filial em Aracruz-ES.
Fl. 1285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.808 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13770.000389/2004-56

Cabe ressaltar que não é função dos embargos rediscutir uma mesma matéria já
discutida ou alterar o que foi decidido, salvo se há decorrência imediata em vista de omissão de
matéria determinante ou contradição entre os fundamentos do acórdão e seu resultado.
Assim, no presente caso, não há que se falar em qualquer vício de omissão,
contradição ou erro material presente no acórdão recorrido, tampouco em cerceamento do direito
de defesa, em vista da intimação do Resultado da Diligência Fiscal determinada pelos Julgadores
do acórdão recorrido ter se dado no endereço de uma Filial da Recorrente, sendo válida essa
ciência pelos motivos explicitados.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer, mas rejeitar os embargos opostos.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 1286
DF CARF MF
Documento nato-digital